Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO TESTEMUNHAL. VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática reiterada do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), contra quatro alunas com oito anos de idade, em sala de aula, durante o exercício da função de professor em escola pública. A sentença ainda decretou a perda do cargo público e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a credibilidade da palavra das vítimas em crimes sexuais; (ii) verificar se os relatos das vítimas foram confirmados por testemunhas; (iii) avaliar o valor probatório do vídeo anexado aos autos; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva; (v) examinar a viabilidade de redução ou afastamento da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes sexuais reveste-se de especial relevância e presunção de veracidade, quando coerente, espontânea e harmônica, constituindo elemento suficiente para embasar a condenação.
4. Os relatos das vítimas mostraram-se firmes, coesos e detalhados, tendo sido confirmados por testemunhas, incluindo genitoras das menores, equipe escolar e agente policial responsável pela investigação.
5. O vídeo anexado aos autos, em que uma das vítimas aparece manuseando o celular do réu em sala de aula, reforça a narrativa dos autos quanto à indevida aproximação do professor com as alunas, corroborando os depoimentos sobre o uso do aparelho como instrumento de aproximação e manipulação.
6. Não é possível o reconhecimento do crime continuado, por se tratar de condutas autônomas, cometidas contra vítimas distintas, com individualidade e autonomia, não havendo identidade objetiva suficiente para aplicação do art. 71 do Código Penal.
7. A indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00 por vítima é proporcional à gravidade dos fatos, ao grau de vulnerabilidade das crianças e ao caráter punitivo da medida, não sendo possível sua redução ou afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes sexuais tem especial força probatória quando coerente, reiterada e confirmada por outros elementos dos autos.
2. A prova testemunhal e a existência de vídeo corroboram a narrativa das vítimas e reforçam a credibilidade de seus relatos.
3. Não se reconhece a continuidade delitiva quando os crimes são cometidos contra vítimas distintas, com autonomia fática e subjetiva.
4. A indenização por danos morais decorrente de crime sexual contra criança prescinde de laudo psicológico e deve ser mantida quando fixada em valor proporcional à gravidade dos fatos.